Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. INCONFORMISMO. REVISÃO DE TESE. VIA INADEQUADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, contradições.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu que a solução da controvérsia não escapa à adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne às relações jurídicas envolvendo o bem objeto da lide, daí porque indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada no agravo. 4.1. Se o agravante, eventualmente, discorda da compreensão do órgão julgador, que pleiteie a reforma do decisum pela via processualmente adequada, não lhe aproveitando para tanto a estreita via dos embargos de declaração.
5. Recurso conhecido e não provido.